Tribunal: TJSP
Processo: 1016014-89.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Recurso do autor.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Autor com pleno conhecimento sobre a regularidade do débito – Alteração da verdade fática a fim de obter a inexigibilidade de dívida hígida – Inteligência do art. 80, incisos II e III

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de improcedência, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Recurso do autor.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Autor com pleno conhecimento sobre a regularidade do débito – Alteração da verdade fática a fim de obter a inexigibilidade de dívida hígida – Inteligência do art. 80, incisos II e III do CPC – Valor da multa, contudo, reduzido a 9% do valor da causa – Adequação à repercussão econômica da demanda e à capacidade financeira da parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001023529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016014-89.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante DRAYON
DA SILVA RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PAG S/A MEIOS DE
PAGAMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria, deram
provimento em parte ao recurso, vencido o 2. Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES, ISRAEL
GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1016014-89.2017.8.26.0602
Comarca:
Sorocaba
Juízo de origem:
6a Vara Cível
Juiz prolator:
Adriana Tayano Fanton Furukawa
Processo:
1016014-89.2017.8.26.0602
Apelante:
Drayon da Silva Rodrigues (Justiça Gratuita)
Apelada:
PAG S/A Meios de Pagamento
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito

Sentença de improcedência, condenando o autor ao pagamento de
multa por litigância de má-fé Recurso do autor.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Ocorrência
Autor com pleno
conhecimento sobre a regularidade do débito
Alteração da
verdade fática a fim de obter a inexigibilidade de dívida hígida
Inteligência do art. 80, incisos II e III do CPC Valor da multa,
contudo, reduzido a 9% do valor da causa
Adequação à
repercussão econômica da demanda e à capacidade financeira da
parte. Recurso parcialmente provido.
VOTO No 22539
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a
sentença de fls. 133/136, que julgou improcedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito.
Sucumbente, o autor foi condenado ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da causa. Por litigância de má-fé, foi
condenado ao pagamento de multa fixada no valor de um salário mínimo
então vigente, com atualização monetária e juros de mora a contar da
sentença.
O
apelante
argumenta
ser
impossível
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação por litigância de má-fé por não ter negado a relação jurídica
entre as partes, apenas alegando não se recordar quanto a sua origem, em
vista da ausência de notificação prévia ao apontamento negativo. Aduz não
restar comprovada a alteração dolosa da verdade dos fatos, mas exercer de
boa-fé o direito de ação constitucionalmente respaldado.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da
multa que lhe foi cominada. Para fins de prequestionamento, requer o
afastamento das teses mencionadas acerca de violações a dispositivos
legais e constitucionais.
Tempestivo e isento do preparo, o recurso foi
respondido.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito movida por Drayon da Silva Rodrigues contra PAG S/A Meios de
Pagamento (anterior Avista S/A Administradora de Cartões de Crédito),
em que alega ter sido surpreendido por apontamento negativo de débito
sob seu nome, de cuja origem regular não se recordaria, tampouco sendo
notificado acerca da inscrição.
Trata-se do débito no valor de R$ 120,51, inscrito
em novembro de 2014 relativamente ao contrato FAT 1561746 (fls.
24/25).
Em defesa (fls. 31/64), a requerida informou se
tratar de débito referente ao inadimplemento de fatura de cartão de crédito
contratado e utilizado pelo autor, como demonstrado por telas de sistema,
além de instrumento contratual acompanhado de seus documentos pessoais
e fotografia no ato da adesão ao produto (fls. 65/68).
A parte autora requereu a desistência da ação (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
115), mas a ré condicionou a aceitação do pedido à renúncia da pretensão,
o que não ocorreu. Sobreveio, então, a sentença de improcedência da
demanda, atacada pelo recurso em julgamento.
A controvérsia recursal se limita quanto à
possibilidade e adequação da condenação do autor ao pagamento de multa
por litigância de má-fé, restando incontroversa a improcedência do pedido
declaratório de inexigibilidade do débito impugnado.
No caso dos autos, entendeu o juízo de origem estar
comprovado o objetivo ilegal intentado pela parte com o processo, ao
alterar a verdade dos fatos para conseguir a exclusão do apontamento
hígido em seu nome, não restando dúvidas sobre a exigibilidade do débito
questionado. O entendimento esposado pelo juízo de origem não merece
reforma.
A litigância de má-fé é regulamentada pelos artigos
79 a 81 do CPC, voltada a punir a parte que busca fins escusos com o
processo, ou que age com deslealdade no seu desenvolvimento,
respondendo por multa e indenização à parte contrária. Assim dispõe o art.
80 do CPC:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de
lei ou fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do
processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou
ato do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Percebe-se que o autor, ciente da regularidade do
débito, agiu de forma temerária ao arriscar, pela figura da inversão do ônus
da prova, se eximir do pagamento de dívidas com a chancela do Poder
Judiciário, conduta que atrai a aplicação do disposto no art. 80, incisos II,
III e VI do CPC. Tal configuração não se altera pela esquiva do autor em
negar a existência da relação jurídica, na medida em que, caso apenas não
se recordasse da origem da dívida, lhe careceria interesse processual.
Dessa forma, não apenas a improcedência dos
pedidos iniciais é de rigor, como ficou caracterizada a falta de fundamento
da demanda e o abuso do direito de ação, razão pela qual a condenação da
parte por litigância de má-fé é mesmo devida.
É como decide este Tribunal:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de
proteção ao crédito
Réu que demonstrou a relação
jurídica entre as partes e o inadimplemento do débito
correspondente, por meio de juntada de faturas que
mostravam a utilização de cartão de crédito pela autora,
nas quais constavam, inclusive, diversos pagamentos A
autora não comprovou, tal como lhe competia, a teor do
art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, o
pagamento do débito que motivou o registro negativo
questionado Impossibilidade de se declarar inexigível o
débito inadimplido
Diante da existência da dívida, a
inserção do nome do autor, em cadastros de proteção ao
crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora

Notificação prévia A comunicação prévia, a respeito das
restrições cadastrais, competia ao órgão mantenedor do
Cadastro de Proteção ao Crédito Súmula 359 do STJ
Recurso improvido. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora alegou não se recordar de qualquer dívida com o
banco réu, desconhecendo a contratação do cartão de
crédito que deu origem ao cartão de crédito Intuito da
autora de alterar a verdade dos fatos para conseguir
objetivo ilegal Conduta prevista no art. 80, incisos II e
III, do novo CPC
Litigância de má-fé caracterizada

Penalidade mantida Afastamento apenas da indenização
à parte contrária, prevista no art. 81 do novo Código de
Processo Civil, porque não foi comprovado prejuízo por ela
sofrido
Indenização afastada
Recurso parcialmente
provido, neste aspecto. RECURSO PROVIDO EM PARTE
(TJSP; Apelação Cível 1001675-48.2018.8.26.0099; Rel.
Plinio Novaes de Andrade Júnior; 24a Câmara de Direito
Privado; j. 18/11/2020).
Ação declaratória de inexistência e inexigibilidade de
débito Renúncia à pretensão inicial Litigância de má-
fé. 1. A parte que altera a verdade dos fatos e usa do
processo
para
conseguir
objetivo
ilegal
deve
ser
condenada nas penas por litigância de má-fé, de acordo
com o art. 81 do Código de Processo Civil. 2. O
arbitramento da multa por litigância de má-fé deve ser
conforme às peculiaridades do caso concreto, a gravidade
do ato e aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Determinada a adequação da pena de
multa
por
litigância
de
má-fé
aos
parâmetros
estabelecidos pelo art. 81 do CPC. Recurso parcialmente
provido para tal finalidade.
(TJSP; Apelação Cível 1007624-62.2019.8.26.0602; Rel.
Itamar Gaino; 21a Câmara de Direito Privado; j.
23/10/2020).
Contrato - Administração de cartão de crédito
Ação
declaratória de inexigibilidade de débito
Pretensão do
autor fundada na contestação ao débito pelo qual foi
desabonado como inadimplente Exibição pela ré de telas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do seu sistema informatizado, de cópias de documentos
pessoais do autor (cédula de identidade e CPF) e de
pagamento de faturas Circunstância incompatível com a
contratação fraudulenta Prova verossímil da contratação
e do débito
Fato impeditivo do direito pleiteado pelo
autor Inteligência do art. 373, inciso II, do CPC de 2015
Restrição ao crédito
Exercício regular de um direito
pela credora
Litigância de má-fé
Autor que altera a
verdade dos fatos Conduta tipificada no art. 80, inciso II,
do CPC de 2015 Sanção nos termos do art. 81, "caput",
do novo estatuto Multa em percentual sobre o valor da
causa inviável diante do acolhimento de impugnação

Sanção equivalente a um terço de um salário mínimo
vigente a época do pagamento - Ônus de sucumbência a
cargo do autor, ressalvados a gratuidade processual e o
disposto no art. 98, §4o, do novo CPC
Honorários
advocatícios fixados conforme a regra do art. 85, §11, do
CPC de 2015 Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1010707-73.2018.8.26.0068; Rel.
Cerqueira Leite; 12a Câmara de Direito Privado; j.
30/09/2020).
CONTRATO BANCÁRIO Cartão de crédito Inserção do
nome do autor nos cadastros de inadimplentes
Autor
alega não se recordar da origem do débito
Banco-réu
exibiu prova documental da dívida - A negativação do
nome do autor consubstanciou exercício regular de direito
do credor, conforme art. 188, I, do CC/2002 - Dever de
prévia notificação do consumidor negativado é do órgão
mantenedor do cadastro (cf. Súmula 359 do STJ) e não do
credor

Improcedência
da
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito - Sentença mantida. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ
Ocorrência
Autor insistiu na tese de
inexistência de dívida, mesmo depois de juntado aos autos
documento por ele assinado Usou a cômoda tese de que
não se recordava de qualquer contrato firmado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Banco-réu
Manutenção das sanções que lhe foram
impostas por litigância de má-fé. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1046332-55.2017.8.26.0602; Rel.
Álvaro Torres Júnior; 20a Câmara de Direito Privado; j.
02/12/2019).
Não obstante, o recurso merece parcial acolhida
apenas para se reduzir o valor arbitrado a título punitivo contra o autor,
devendo ser adequado ao percentual de 9% do valor atribuído à causa.
Trata-se de montante mais adequado à repercussão econômica da demanda,
assim como à hipossuficiência econômica da parte autora, atendendo ao
patamar estabelecido pelo “caput” do artigo 81 do CPC.
O prequestionamento de normas constitucionais e
infraconstitucionais fica atendido nas razões de decidir deste julgado, o que
dispensa manifestação pontual acerca de cada artigo aventado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
apenas para se reduzir a multa por litigância de má-fé a 9% do valor
atribuído à causa.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115545
Apelação Cível no 1016014-89.2017.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelante: Drayon da Silva Rodrigues
Apelado: PAG S/A Meios de Pagamento
DECLARAÇÃO DE VOTO
Inobstante o entendimento do
douto Desembargador Relator, de quem
ouso divergir, meu voto é o seguinte:
Drayon
da
Silva
Rodrigues
ajuizou a presente ação declaratória de
inexigibilidade do débito contra PAG S/A
Meios de Pagamento, a pretexto de que a ré
procedeu à inscrição do seu nome junto
aos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, sem que existisse entre as partes
qualquer relação creditícia.
O MM. Juiz houve por bem julgar
a demanda improcedente e condenar o
autor nas penas por litigância de má-fé, por
considerar
que
restou
caracterizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“alteração da verdade fática”.
No
entanto,
respeitado
o
entendimento do Juízo a quo , não restou
demonstrado
que
o
apelante
tivesse
deduzido pretensão ou defesa contra
texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterado
intencionalmente a verdade dos fatos,
oposto
resistência
injustificada
ao
andamento do processo, procedido de
modo temerário, provocado incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interposto recurso com intuito
manifestamente protelatório, nos termos
do artigo 80 do Código de Processo Civil.
Isto porque o autor ajuizou a
ação e interpôs recurso com base no
direito que entendia lhe favorecer, razão
pela
qual
é
de
todo
descabida
a
condenação prevista no caput, do artigo
81 do supracitado diploma legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, o professor
Cândido Rangel Dinamarco esposou o
seguinte entendimento:
“Não obstante as nobres razões que dão
apoio aos vetos e severas punições com que a lei
disciplina a deontologia processual em relação às
partes, não é lícito levar o dever de lealdade a níveis
extremos, que prejudiquem a efetividade do contraditório e da ampla defesa, assegurados constitucionalmente.
(...)
Por isso as situações concretas devem
ser interpretadas com sensata razoabilidade, de modo
a evitar a repressão a condutas que somente revelem
astúcia ou espírito de luta, sem transbordar para o
campo do excesso . Como em todo combate, reprimem-se
os golpes baixos mas sem golpes não há combate.
Golpes leais não são reprimidos.” 1 (grifamos)
A respeito da matéria, já se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“A
aplicação
de
penalidades
por
litigância de má-fé exige dolo específico, perfeitamente
identificável a olhos desarmados, sem o qual se pune
1DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil. v. II. 3a ed.
São Paulo: Malheiros. 2003. pág. 306.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indevidamente a parte que se vale de direitos constitucionalmente
protegidos (ação e defesa)” 2.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
provimento ao recurso, para excluir a
condenação nas penas de litigância de má-
fé.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador
2 STJ. Recurso Especial no 906.269. 3a Turma. Min. Rel. Gomes de Barros. J. 16.10.07.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
138F47E6
9
12
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
139AEE7F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016014-89.2017.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.